Tribunal: TJDFT
Processo: 0733469-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733469-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Peixoto &amp; Cavalcanti Advogados Agravado: Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Peixoto &amp; Cavalcanti Advogados contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento provisório de sentença, nos autos do processo no 0713028-53.2022.8.07.0001, assim redigida: “Ciente da interposição do Agravo de Instrumento no 0726046-47.2022.8.07.0000 pela parte executada em face à decisão de ID no 130789626. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Considerando que o julgamento do AGI é prejudicial ao prosseguimento da ação, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 39975171), em síntese, que o curso da marcha processual não pode ser suspenso por determinação do Juízo singular, tendo em vista que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela recorrida. Argumenta que ao condicionar o prosseguimento do curso do processo ao julgamento definitivo do recurso aludido, o Juízo singular estaria concedendo efeito suspensivo por via oblíqua. Acrescenta que essa conduta configuraria subversão da hierarquia inerente às instâncias componentes do Poder Judiciário. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata retomada do curso da marcha processual, com a expedição de carta de adjudicação, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 39975167 e Id. 39975166). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se foi determinada corretamente a ordem de suspensão do curso da marcha processual até o julgamento final do agravo de instrumento interposto com a finalidade de esclarecer o índice de correção e o coeficiente de juros que devem ser utilizados para o cálculo da dívida. Convém observar que o Juízo singular rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença (Id. 130789626 dos autos do processo de origem), ocasião em que determinou a intimação do credor para indicar endereço, bem como a expedição de ofício com solicitação de informações a respeito da situação de bem móvel. Contra a referida decisão foi interposto agravo de instrumento pela ora recorrida (autos no 0726046-47.2022.8.07.0000), com a finalidade de, ao reformar a decisão impugnada, ver determinada a utilização da SELIC como índice de correção monetária. É necessário destacar que o Eminente Relator do recurso aludido, Desembargador Sandoval Oliveira, indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado. Na ocasião, anotou o seguinte: “Em análise perfunctória da controvérsia, todavia, não observo a presença dos pressupostos cumulativos autorizadores da liminar – em especial a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Com efeito, estando a discussão dos autos atrelada apenas ao índice de correção e taxa de juros aplicada, abre-se a possibilidade de, em caso de provimento do recurso, ordenar a realização de novos cálculos, inexistindo perigo de dano que justifique a medida pleiteada nesse momento processual. Compulsando os autos originários, observa-se que o juízo a quo se limitou a determinar a expedição de ofício ao credor fiduciário para prestar informações sobre as parcelas vencidas e vincendas do contrato relativo ao veículo de propriedade da executada, de modo que não há risco de expropriação iminente.” (Ressalvam-se os grifos). Assim, indeferido o requerimento de efeito suspensivo formulado, a consequência natural é a retomada da marcha do processo de origem. A posterior suspensão do curso do processo pelo Juízo singular, portanto, está em desacordo com o resultado da decisão proferida pelo Eminente Relator no agravo de instrumento anteriormente interposto (autos do processo no 0726046-47.2022.8.07.0000). O ato decisório proferido no âmbito do supramencionado agravo de instrumento é válido e eficaz, podendo ter sua eficácia apenas por expressa ordem judicial promanada do órgão jurisdicional competente. O Juízo singular, a despeito de presidir o processo de origem, não tem competência jurisdicional, por evidente, para suspender os efeitos dos atos jurisdicionais praticados pelo Tribunal. Nesse sentido atentem-se para o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CÍVIL. AUTORIDADE DA DECISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONSTITUTIVA. DESNECESSIDADE DE PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE APRECIOU A IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO CURSO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve descumprimento de ordem judicial pelo Juízo singular ao determinar a suspensão do curso de cumprimento de sentença. 2. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito da reclamação, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 3. A propositura da presente reclamação está prevista na hipótese de garantia da autoridade das decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 988, inc. II, do CPC. 3.1. A Egrégia Segunda Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento (no 0733590-23.2021.8.07.0000). Determinou a aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária em relação ao crédito a ser satisfeito pelo reclamante e a remessa dos autos do processo à contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo. 3.2. O Juízo singular, após o julgamento do agravo referido, determinou a suspensão do curso do processo de origem até o trânsito em julgado do aludido acórdão. 4. A expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória. 4.1. Em caso de controvérsia a respeito da quantificação do crédito, não há óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. 4.2. O trânsito em julgado aludido no art. 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, no caso em exame, diz respeito à obrigação constituída por meio da sentença que decidiu a ação coletiva e não pode ser confundida com a preclusão das decisões proferidas no próprio incidente de cumprimento de sentença coletiva, ainda que decorrentes do método da "relativização da coisa julgada". 5. Houve determinação expressa de prosseguimento da marcha processual com a remessa dos autos à contadoria, sem qualquer espécie de condicionamento. 5.1. A suspensão do curso do processo pelo Juízo singular, ora reclamado, desrespeitou a ordem judicial emanada do julgamento do mencionado agravo de instrumento. 5.2. O Juízo singular, a despeito de presidir o processo de origem, não tem competência jurisdicional para atribuir efeito suspensivo às decisões proferidas pelo Tribunal, como é evidente. 6. Agravo interno prejudicado. Reclamação admitida e parcialmente acolhida.” (Acórdão 1438562, 07114289720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 8/8/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. 1. Tendo sido apresentadas razões que se contrapõem ao que decidido e dentro dos limites da questão analisada, não há que se falar em supressão de instância. Preliminar rejeitada. 2. A pendência de dois agravos de instrumento interpostos em face de decisões proferidas em cumprimento provisório de sentença - sendo um aviado pelos próprios exequentes, e o outro, pelos devedores, discutindo a avaliação de direito penhorado, não contendo sequer pedido de atribuição de efeito suspensivo - não constitui óbice processual ao prosseguimento do feito. 3. Não compete ao Juízo de primeira instância emprestar, por via transversa, efeito suspensivo a recurso de competência de outra instância, mormente sem a devida exposição dos fundamentos conducentes à suspensão processual. Assim, o cumprimento provisório de sentença deve prosseguir, respeitadas as prescrições do art. 520, e seguintes, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1402808, 07165502820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022) (Ressalvam-se os grifos). Ainda a respeito do tema em análise atentem ainda para as seguintes ementas também promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. OFERTA. SEGURO GARANTIA. EFEITO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. A aceitação da garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, bem como a devida atribuição do efeito suspensivo, nos termos do §6o, do artigo 525, do Código de Processo Civil não é um direito subjetivo da parte, mas sim uma faculdade do magistrado. 2. Não havendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo, cabível o prosseguimento do feito e a prolação de sentença, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil. 3. Em que pese o seguro garantia, para fins de substituição de penhora, ser equiparado ao dinheiro, nos termos do artigo 835, § 2o do Código de Processo Civil, seu oferecimento não equivale ao pagamento voluntário da dívida, de forma a afastar a aplicação da multa e honorários advocatícios, pois o valor garantido só poderá ter plena fruição pelo exequente após o trânsito em julgado. 4. Diante da falha na prestação de serviço pelo apelante, que ensejou desconto indevido na folha de pagamento do apelado, mostra-se correta a cobrança da multa diária fixada pelo juízo a quo desde o dia da intimação da publicação da sentença até o efetivo cumprimento da ordem judicial. 5. Não há falar em minoração das astreintes, quando fixadas pelo magistrado de forma proporcional, em valor suficiente e compatível com sua finalidade e com o tempo de demora no cumprimento da obrigação imposta. 6. Cabível a incidência de correção monetária sobre o valor das astreintes, por se tratar de mera atualização da moeda, não se verificando excesso na execução. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1423481, 07287417320198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022) (Ressalvam-se os grifos). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEVANTAMENTO DE VALORES. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ADEQUAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATERIAIS RESOLVIDAS EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DE SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão ou contradição quanto às alegações de prejudicialidade externa (art. 313, V, do CPC) ou de vedação de julgamento durante período de suspensão processual, (art. 314, V, do CPC), pois, consoante disposto no acórdão, não há qualquer outra ação pendente de julgamento que enseje prejudicialidade de julgamento de mérito e não há nenhuma decisão que imponha suspensão processual ao cumprimento de sentença em epígrafe. 3. Conforme expresso nos fundamentos do acórdão recorrido, a pendência de julgamento de recursos às instâncias superiores, sem efeito suspensivo, em razão de agravos interpostos no curso da execução e desprovidos em segundo grau de jurisdição, não tem o condão de interromper o cumprimento de sentença, ou obstar a satisfação do credor, com a consequente extinção do feito pelo pagamento, nos termos dos arts. 995 e 1.029, §5o, do CPC. 4. Também não há qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada em face das alegações sustentadas pelo recorrente a respeito dos pedidos de desconstituição das penhoras efetuadas nos autos de origem, de declaração de nulidade de intimação, de extensão da suspensão da execução em razão da recuperação judicial de co-executada, ou de incompetência do Juízo de origem para decretação da desconsideração da personalidade jurídica. 4.1. O acórdão recorrido é claro ao declarar a preclusão dessas matérias, que já foram objeto de julgamento por esta instância recursal em agravos de instrumento anteriores, com provimento transitado em julgado ou que pendem em confirmação pelo STJ, em recursos desprovidos de efeito suspensivo. 5. É improcedente a alegação de omissão, sob o argumento de que acórdão não se manifestou sobre a extinção, por perda de objeto, dos agravos de instrumento no 0747788-02.2020.8.07.0000 e 0751570-17.2020.8.07.0000, em razão da prolação da sentença que extinguiu a execução. 5.2. O acórdão aprecia expressamente a extinção dos referidos recursos, destacando a regularidade desses provimentos, pois prejudicados, já que possuem objeto idêntico ao recurso de apelação, qual seja, obstar o prosseguimento e a ultimação do cumprimento de sentença, sob o pretexto de se rediscutir ou aguardar a resolução definitiva de irresignações já apreciadas e refutadas por este órgão colegiado. 6. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 7. O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 8. Embargos de Declaração desprovidos.” (Acórdão 1364214, 07318471420178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021) (Ressalvam-se os grifos). Note-se que, nos termos do art. 520, incisos I e II, do CPC, o cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa é de responsabilidade do credor, que se obriga, caso a sentença seja reformada, a reparar os danos que o devedor venha a sofrer. Além disso, a sentença fica sem efeito, caso sobrevenha decisão que a modifique ou anule, “restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos”. Ademais, a despeito da discussão relativa ao índice de correção monetária e ao coeficiente de juros ainda permanecer pendente de julgamento, é possível que o processo de origem prossiga regularmente em relação ao valor incontroverso. A esse respeito, atente-se para a seguinte ementa também promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO EM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ART. 535, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF), indeferiu o pedido de prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa do valor exequendo, e determinou a suspensão do procedimento executivo até o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0732357- 88.2021.8.07.0000. 2. Nos termos do art. 535, § 4o, do CPC, tratando-se de impugnação parcial do débito, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 3. Assim, muito embora haja discussão quanto ao indexador aplicável para correção monetária do débito exequendo no âmbito do Agravo de Instrumento n. 0732357-88.2021.8.07.0000, ainda pendente de trânsito em julgado, não há óbice para que o feito executivo de origem prossiga regularmente em relação ao valor incontroverso, nos moldes do art. 535, § 4o, do CPC, sobretudo porque o aludido recurso não foi recebido com efeito suspensivo por este e. Tribunal. 4. Assim, muito embora seja elogiável a conduta cautelosa manifestada pela eminente magistrada de origem, ao determinar a suspensão do feito executivo até julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0732357-88.2021.8.07.0000, conclui-se pela desnecessidade de tal providência, ante a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso. 5. Para além desse ponto, tem-se que a suspensão do cumprimento de sentença de origem, tal qual determinada pela r. decisão agravada, resultaria em indevida paralisação da marcha processual, com impertinente retardamento da tramitação do feito. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1423018, 07044223920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022) (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis e estão em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está igualmente satisfeito, pois a suspensão indevida do curso do processo de origem resultará em atraso indevido à satisfação do crédito pelo recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata retomada do curso da marcha processual. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 6 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator